Tribunal: STF
Processo: RE 184126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO PROFERIDO
EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A admissibilidade dos segundos embargos
declaratórios pressupõe o surgimento de vício com a prolação do
acórdão alusivo aos primeiros. Não se constituem em uma segunda
oportunidade a atacar-se o acórdão inicialmente proferido e já
objeto de impugnação em tal via.